Tribunal: STF
Processo: ARE 1361858
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LILIANA PARAFITA DE BESSA e OUTROS (Vol. 195) em face de decisão monocrática, por meio da qual neguei seguimento aos Agravos em Recursos Extraordinários interpostos pela FUNDAÇÃO BDMG DE SEGURIDADE SOCIAL - DESBAN.



    Os embargantes interpõem o presente recurso, postulando, em suma, a majoração da verba honorária advocatícia, haja vista que o julgado do Superior Tribunal de Justiça foi publicado em 5/5/2017 (Vol. 82), na vigência da nova codificação processual.



    É o relatório. Decido. 



    Com razão a embargante, pois de fato há erro material na decisão embargada, na parte em que afastou a majoração de verba honorária, por considerar que o julgado recorrido era anterior ao Novo CPC. Vejamos:. 



    Efetivamente, no acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que também desafiou Recurso Extraordinário por parte da ora embargada, foi fixada verba honorária em decisão publicada em 12 de janeiro de 2011 (Vol. 26, fl. 87). Por sua vez, a publicação do julgado que rejeitou os subsequentes Embargos de Declaração ocorreu em 12 de abril de 2011 (Vol. 27, 41). 



    Todavia, no julgamento do REsp 1.610.944 – MG, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática proferida já sob a égide do Novo Código de Processo Civil (17 de agosto de 2016), deu parcial provimento ao recurso para “determinar o afastamento da aplicação da Súmula n. 289/STJ e restabelecer a sentença quanto à utilização da TR para reajuste dos benefícios do plano de previdência privada” (Vol. 58).



    Interposto Agravo Interno pela embargante, o STJ tornou sem efeito a decisão monocrática e, em novo julgamento, negou provimento ao Recurso Especial, mantendo o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Vol. 79).



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 83), foram rejeitados (Vol. 93).



    Opostos Embargos de Divergência (Vol. 100), foram indeferidos liminarmente (Vol. 125).



    Interposto Agravo Interno (Vol. 129), o STJ negou-lhe provimento (Vol. 147), em decisão publicada em 4 de junho de 2021 (Vol. 150). 



    Contra essa decisão a parte interpôs novo Recurso Extraordinário (Vol. 153), que foi inadmitido na origem (Vol. 165), em decisão publicada em 20 de agosto de 2021 (Vol. 166).



    Interposto Agravo (Vol. 169), os autos foram remetidos a esta SUPREMA CORTE.



    Assim, considerando que a decisão agravada foi publicada na vigência do Novo Código de Processo Civil de 2015, é de se aplicar o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Por todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos modificativos, para condenar a parte embargada em honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente